Tribunal: TJES
Processo: 0001069-26.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – CONDUTAS IMPUTADAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da revelia, pelo fato de que:
A
.
O rigorismo formal deve ser invariavelmente afastado quanto não há prejuízo para a parte, aplicando-se assim o princípio
pas de nullité sans grief
, haja vista que nem toda imperfeição causa efeitos deletérios ao direito processual e material, como na hipótese vertente. O recorrente fora devidamente representado na audiência instrutória, não comprovando o efetivo prejuízo decorrente da sua ausência no ato;
B
.
Manter-se inerte de forma propositada durante todo o desenrolar processual, para suscitar nulidade somente em sede recursal, revela procedimento inadequado conhecido como “nulidade de algibeira”, que ocorre quando a parte permanece em silêncio para que, apenas no momento que lhe aprouver, suscitar inadequadamente a nulidade;
C
. Presente a preclusão não caso concreto,
haja vista para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a alegação de nulidade, por ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, deve ser apresentada e provada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
(AgInt no REsp n. 1.253.126/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017;
D
.
Como destacado com propriedade pela Douta Procuradoria de Justiça, a intimação do recorrente para a audiência foi realizada pelo oficial de justiça através de contato telefônico, no número fornecido pelo próprio apelante quando da sua citação (fl. 40 - mesmo número por ele informado no interrogatório na fase policial - fl. 94 - e no BU nº 39767087 por ele próprio registrado - fls. 26/26v), sendo que cópia do referido mandado foi a ele encaminhado através de Whatsapp, tudo certificado pelo meirinho, que goza de fé pública, de modo que o que certificam possuem presunção de veracidade. Assim, cabe àquele que contesta a veracidade dos atos certificados o ônus de comprovar suas alegações, o que não fora realizado pelo apelante.

2.
Quanto ao mérito, rejeita-se a pretensão de absolvição quanto as condutas imputadas ao apelante, previstas no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41 (vias de fato) e art. 150, do Código Penal (invasão de domicílio), eis que as mesmas foram efetivamente comprovadas nos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001069-26.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – CONDUTAS IMPUTADAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da revelia, pelo fato de que:
A
.
O rigorismo formal deve ser invariavelmente afastado quanto não há prejuízo para a parte, aplicando-se assim o princípio
pas de nullité sans grief
, haja vista que nem toda imperfeição causa efeitos deletérios ao direito processual e material, como na hipótese vertente. O recorrente fora devidamente representado na audiência instrutória, não comprovando o efetivo prejuízo decorrente da sua ausência no ato;
B
.
Manter-se inerte de forma propositada durante todo o desenrolar processual, para suscitar nulidade somente em sede recursal, revela procedimento inadequado conhecido como “nulidade de algibeira”, que ocorre quando a parte permanece em silêncio para que, apenas no momento que lhe aprouver, suscitar inadequadamente a nulidade;
C
. Presente a preclusão não caso concreto,
haja vista para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a alegação de nulidade, por ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, deve ser apresentada e provada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
(AgInt no REsp n. 1.253.126/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017;
D
.
Como destacado com propriedade pela Douta Procuradoria de Justiça, a intimação do recorrente para a audiência foi realizada pelo oficial de justiça através de contato telefônico, no número fornecido pelo próprio apelante quando da sua citação (fl. 40 - mesmo número por ele informado no interrogatório na fase policial - fl. 94 - e no BU nº 39767087 por ele próprio registrado - fls. 26/26v), sendo que cópia do referido mandado foi a ele encaminhado através de Whatsapp, tudo certificado pelo meirinho, que goza de fé pública, de modo que o que certificam possuem presunção de veracidade. Assim, cabe àquele que contesta a veracidade dos atos certificados o ônus de comprovar suas alegações, o que não fora realizado pelo apelante.

2.
Quanto ao mérito, rejeita-se a pretensão de absolvição quanto as condutas imputadas ao apelante, previstas no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41 (vias de fato) e art. 150, do Código Penal (invasão de domicílio), eis que as mesmas foram efetivamente comprovadas nos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E , QUANTO AO MÉRITO, POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

VOTO – PRELIMINAR: DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO APELANTE:

Eminentes Pares, como relatado o apelante destaca nulidade a ser reconhecida no caso concreto, haja vista que sua revelia fora decretada sem que fossem observados os requisitos básicos para fins de intimação prévia de audiência via aplicativo de mensagem.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que tal pretensão não deve ser acolhida, pelo fato de que:
1.
O rigorismo formal deve ser invariavelmente afastado quanto não há prejuízo para a parte, aplicando-se assim o princípio
pas de nullité sans grief
, haja vista que nem toda imperfeição causa efeitos deletérios ao direito processual e material, como na hipótese vertente. O recorrente fora devidamente representado na audiência instrutória, não comprovando o efetivo prejuízo decorrente da sua ausência no ato;
2.
Manter-se inerte de forma propositada durante todo o desenrolar processual, para suscitar nulidade somente em sede recursal, revela procedimento inadequado conhecido como “nulidade de algibeira”, que ocorre quando a parte permanece em silêncio para que, apenas no momento que lhe aprouver, suscitar inadequadamente a nulidade;
3. Presente a preclusão não caso concreto,
haja vista para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a alegação de nulidade, por ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, deve ser apresentada e provada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.
(AgInt no REsp n. 1.253.126/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017;
4.
Como destacado com propriedade pela Douta Procuradoria de Justiça, a intimação do recorrente para a audiência foi realizada pelo oficial de justiça através de contato telefônico, no número fornecido pelo próprio apelante quando da sua citação (fl. 40 - mesmo número por ele informado no interrogatório na fase policial - fl. 94 - e no BU nº 39767087 por ele próprio registrado - fls. 26/26v), sendo que cópia do referido mandado foi a ele encaminhado através de Whatsapp, tudo certificado pelo meirinho, que goza de fé pública, de modo que o que certificam possuem presunção de veracidade. Assim, cabe àquele que contesta a veracidade dos atos certificados o ônus de comprovar suas alegações, o que não fora realizado pelo apelante.

Assim, por tais motivos e fundamentos
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E É COMO ME MANIFESTO.

VOTO - MÉRITO:

Quanto ao mérito manifesto-me no sentido de rejeitar a pretensão de absolvição quanto as condutas imputadas ao apelante, previstas no art. 21 do Decreto Lei n. 3688/41 (vias de fato) e art. 150, do Código Penal (invasão de domicílio), por entender que as mesmas foram efetivamente comprovadas nos autos.

A denúncia relata que

[...] no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 00h00min, na Rua Iguatemi, n° 2076,
B
airro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, invadiu o domicílio, bem como praticou vias de fato em detrimento da vítima Sheila Machado de Souza, sua ex-companheira”.

A comprovação da prática das condutas foram evidenciadas pelas provas apuradas em juízo, que guardam perfeita consonância com o que fora apurado precedentemente na esfera policial.

A vítima
SHEILA MACHADO DE SOUZA, em sede policial,
afirmou que: [...] a declarante teve um relacionamento e conviveu com ANDERSON por três anos e possuem um filho de dois anos de idade que mora com a declarante; QUE, estão separados há dois anos; QUE, segundo a declarante ela não mantém contato com ANDERSON e falam só o essencial em relação ao filho; QUE, na data de hoje ANDERSON foi até a casa da declarante à 8:00 horas da manhã para pegar o filho para passar o dia dos pais; QUE, a declarante disse que o filho estava dormindo e que ele voltasse mais tarde para buscá-lo; QUE, ANDERSON começou a xingar a declarante de "desgraça" "satanás" e disse que iria bater na declarante;
QUE, ANDERSON deu chutes no portão de madeira e derrubou o portão e teve acesso ao quintal e, logo após, arrombou a porta da casa da declarante de madeira e empurrou a declarante e disse que iria levar a criança;
QUE, o filho do casal acordou e começou a chorar com medo; QUE, ANDERSON levou a criança com a roupa que estava no corpo sem levar nada com ele; QUE, ANDERSON colocou a criança no carro no banco de passageiro solto sem estar na cadeirinha infantil e saiu "cantando o pneu" e não disse nada à declarante; QUE, logo após, ANDERSON ligou para a declarante, mas ela não atendeu e ANDERSON mandou uma mensagem dizendo que iria passar o dia com o filho hoje e entregá-lo na creche no dia de amanhã; QUE, segundo a declarante, essa é a terceira vez que ANDERSON entra na casa dela sem permissão; QUE, a declarante não proíbe que ANDERSON veja o filho, mas ela apenas não quer que ele apareça na casa dela sem avisá-la; QUE, ANDERSON poderia avisar que iria passar o final de semana com a criança e não chegar "do nada" e buscar filho apenas com a roupa do corpo; QUE, perguntada se foi machucada por ANDERSON disse que não e não está lesionada; QUE, DESEJA REPRESENTAR CONTRA ANDERSON; QUE, DESEJA MEDIDA PROTETIVA CONTRA ANDERSON para que ele não apareça mais na porta da casa dela; QUE, a declarante não impede que ANDERSON veja o filho, mas apenas não quer contato com ele; QUE, o casal está em processo judicial para acordo da guarda do filho e através de um acordo irão decidir os dias e locais em que ANDERSON irá ter contato com o filho; QUE, na data de hoje ANDERSON está com o filho na casa dele [...]. (fls. 07/07v, grifo nosso)

Em juízo, SHEILA, em depoimento audiovisual,
realmente confirmou suas alegações feitas em sede policial, ao afirmar que “[...] o acusado adentrou em sua residência ao arrombar a porta e após discussão a agrediu com um empurrão pegando o filho na imposição” Esclareceu que, após a separação do casal, o apelante acreditava que poderia entrar na residência onde a vítima e o filho viviam “na hora em que ele queria”, mesmo que ela não autorizasse, tanto que, por já saber desse tipo de comportamento, a vítima afirmou que, no dia dos fatos, ao atendê-lo no portão do imóvel, deixou a porta da cozinha trancada para impedir que ele adentrasse. Acrescentou que, após informar ao recorrente que o filho em comum estava dormindo e solicitar que ele retornasse mais tarde (o que deixa claro que a vítima não autorizou que o apelante entrasse ou permanecesse no imóvel),
o recorrente entrou pelo portão chutando alguns pedaços de madeira que ali estavam, a empurrou contra a parede e arrombou a porta da cozinha, arrebentando a fechadura e fazendo com que o marco da porta se desprendesse, após o que adentrou o imóvel, pegou a criança e saiu, tudo sem o consentimento da vítima. A vítima ainda afirmou que esse comportamento apresentado pelo apelante há havia acontecido anteriormente.

Ademais, como registrado,
“
O crime previsto no art. 150, do CP é de perigo abstrato e de mera conduta, ou seja, o simples fato de invadir o domicílio é suficiente para caracterizar o crime, sem que seja necessário provar a efetiva ofensa do bem jurídico tutelado, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório. Precedentes. Ainda, no que diz respeito à atipicidade da conduta do apelante considerando o fato de que o acusado entrou tão somente no quintal da casa da vítima, melhor sorte não assiste a defesa, uma vez que o tipo penal do artigo 150 do CP é expresso no sentido de que a consumação do crime se dá com a entrada ou permanência contra a vontade de quem tem direito em casa alheia ou em suas dependências. 2. Recurso conhecido e improvido
(TJES; APCr 0011142- 80.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 22/06/2020; DJES 01/10/2020)

E ainda, deveras, nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde de causas como a que ora se apresenta, tratando-se de panorama delineado que estrutura a condenação imposta no caso concreto.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.